Tribunal: TJMT
Processo: 1043878-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043878-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO LUIZ DA ROSA - CPF: 098.995.290-87 (APELANTE), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIO DA ROSA - CPF: 020.174.049-42 (APELANTE), SILVANA BADOTTI FERRES - CPF: 453.739.571-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDENCIA – MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – “BIS IN IDEM” – INCIDÊNCIA APENAS DA MULTA MORATÓRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível a cobrança cumulada de multa moratória com multa compensatória em decorrência unicamente do atraso no pagamento de aluguéis, pois tal medida constitui "bis in idem", prática esta vedada em nosso ordenamento jurídico.

No caso, deve incidir apenas a multa moratória, uma vez que decorre do inadimplemento do pagamento dos alugueis e encargos locatícios.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do paragrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIO LUIZ DA ROSA e MARCELO CLAUDIO DA ROSA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Despejo c/c Cobrança e Pedido Liminar
ajuizada por
SILVANA BADOTTI FERRES e CARLOS FERRES,
para:

1)

declarar rescindido o contrato e condenar os requeridos ao pagamento dos aluguéis a partir de setembro/2018, no valor mensal de R$ 4.309,00 (quatro mil trezentos e nove reais), ressalvado o reajuste pactuado, vencidos e os que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, a partir de cada vencimento;

2)

Sobre o débito deverão ser abatidos os pagamentos realizados pelos requeridos de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais), em 24/10/2018, 31/10/2018 e 28/11/2018;

3)

Condenar os requeridos ao pagamento do IPTU desde 2014 até a efetiva desocupação do imóvel. Sobre aqueles pactuado pelos requeridos junto ao município, fica ressalvado o direito dos autores de cobrança em eventual inadimplência do requerido sobre os requeridos pagamentos;

4)

Condenar os requeridos a restituírem os pagamentos das contas de água e energia, realizados pela autora em R$ 1.097,67 (já abatido R$ 96,52), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, a partir da citação;

5)

Condenar os requeridos ao pagamento da multa contratual, no valor de três aluguéis (cláusula 14a), ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, a partir da citação;

6)

Condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os apelantes, alegam, em suma, que embora a sentença reconheça que o fato gerador da multa contratual é a falta de pagamento dos aluguéis e encargos, aplicou a multa compensatória de três meses de aluguel em detrimento da multa moratória, também prevista contratualmente, penalizando ainda mais os apelantes, que já se encontram em situação financeira periclitante.

Sustentam que é inquestionável no caso
sub judice,

ao contrário do entendimento da sentença recorrida, deve incidir a multa moratória, aplicável nos casos de rescisão locatícia por falta de pagamento, consoante o art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91.

Dizem que o entendimento jurisprudencial tem reiterado que é vedada a cumulação de multa moratória com multa compensatória e que nos casos de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, fundada exclusivamente na mora do locatário, apenas a multa moratória é passível de incidência.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, afastando a incidência da multa compensatória aplicada e reconhecendo a incidência apenas da multa moratória de 10% ao presente caso, determinando, ainda, a distribuição proporcional das custas e honorários advocatícios.

A contraminuta foi apresentada pelos apelados no ID no 125853177, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

(VOTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
SILVANA BADOTTI FERRES e FRANCISCO CARLOS FERRES
ajuizaram
Ação de Despejo c/c Cobrança e Pedido de Liminar
em desfavor de
CLÁUDIO LUIZ DA ROSA e MARCELO CLÁUDIO DA ROSA,
alegando que firmaram contrato particular de locação comercial com os requeridos, do imóvel localizado na Rua La Paz, no 363, bairro Jardim das Américas, nesta Capital, com início em 05/02/2014 e término em 05/02/2019.

Narraram que a parte requerida deixou de cumprir sua obrigação de cunho pecuniário, estando inadimplente com os aluguéis desde setembro/2018, IPTU desde 2014 e água e energia.

Assim, requereram a concessão da liminar para que fosse determinado a desocupação do imóvel, e caso a parte requerida postule pela purgação da mora, que sejam pagos todos os débitos e multa contratual.

No mérito, pugnam pela procedência da demanda com a confirmação da liminar, condenando a parte requerida ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, vencidos e os que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, ao pagamento da multa contratual, bem como nas verbas sucumbenciais.

A liminar foi indeferida no ID no 125851726.

A juíza
a quo
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, conforme já relatado.

Inconformados, recorre a parte requerida.

Pois bem
.

Com efeito, mostra-se incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes conforme contrato de locação acostado no ID no 125851713.

Extrai-se da
Cláusula Sexta
(ID no 125851713 – Pág. 3):

Ainda, foi prevista a multa compensatória na
Cláusula Décima Quarta
(ID no 125851713 – Pág. 5):

A sanção prevista na
Cláusula Sexta
é a denominada
multa moratória
e decorre do inadimplemento do pagamento do aluguel mensal, ao passo que aquela prevista na
Cláusula Décima Quarta
, tem natureza
compensatória
e visa ressarcir a locadora em caso de rescisão do contrato por infração contratual.

Importante registrar que, em regra, é permitida a cumulação da multa moratória e compensatória quando o fato gerador for distinto.

Confira:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. FATOS GERADORES DISTINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a cumulação das multas moratória e compensatória quando tiverem elas origem em fatos geradores diversos, como ocorrido no caso concreto.

2. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 832.929/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 356) destaquei

In casu
, todavia, a multa moratória e compensatória decorrem do mesmo fato, falta de pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

Logo, a consequência da inadimplência dos aluguéis e encargos é o despejo por falta de pagamento, consoante determina o artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/91,
in verbis:

“Art. 9o. A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; negritei

(...)”

Desse modo, a multa compensatória de 03 (três) aluguéis, todavia, não deve prevalecer, por indevida cumulação com a multa moratória.

Isto porque a cumulação pretendida importaria em “
bis in idem”
, o que não se admite, pelo mesmo fato, qual seja, a falta de pagamento.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS E DEMAIS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA COMPENSATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - "BIS IN IDEM" - SENTENÇA MANTIDA.

Não é possível a cobrança cumulada de multa moratória com multa compensatória em decorrência unicamente do atraso no pagamento de aluguéis, pois tal medida constitui "bis in idem", prática esta vedada em nosso ordenamento jurídico
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.000915-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 16/05/2019) destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR PARCIALMENTE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – OBSCURIDADE QUANTO À INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR DOS ALUGUEIS DEVIDOS – NECESSIDADES DE ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS JÁ FIXADOS PELA SENTENÇA – ACÓRDÃO ACLARADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. 1. Os alugueis são devidos até a data de efetiva desocupação do imóvel. 2. Havendo pedido expresso nesse sentido, deve ser reformada a sentença que, a despeito de reconhecer que a desocupação do imóvel só ocorreu após o ajuizamento da demanda, deixa de condenar a parte ré ao pagamento dos alugueis vencidos entre esses dois marcos temporais. 3.
Descabe a cumulação da multa moratória e da multa compensatória decorrente do próprio inadimplemento contratual, posto que ambas as penalidades possuem o mesmo fato gerador
. 4. “Os juros de mora incidem a partir do momento em que, segundo previsto no contrato, o pagamento (dos alugueis) deveria ter ocorrido” (STJ – 1a Turma – REsp 419.266/SP – Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 19/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 222). 5. Havendo obscuridade quanto aos parâmetros da condenação e encargos incidentes sobre ela, devem ser acolhidos embargos declaratórios para aclarar o acórdão.

(N.U 0083928-07.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017) destaquei

Nesse contexto, a multa compensatória de 03 (três) alugueis, prevista na Cláusula Décima Quarta, deve ser afastada da condenação.

Por outro lado, como se constata, a ação fundamenta-se no art. 9o, III, da Lei no 8.245/91, cujo dispositivo estabelece o desfazimento da locação por falta de pagamento de aluguel e demais encargos, o que atrai a incidência da multa moratória de 10% prevista na
cláusula sexta
do contrato.

Assim, a sentença recorrida merece ser reformada a fim de se aplicar apenas a incidência da multa moratória de 10%, prevista na cláusula sexta do contrato.

Por fim, em relação à distribuição das custas processuais e honorários advocatícios, tem-se que os apelados decairam de parte mínima dos pedidos, razão pela qual deve ser mantido o ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas

para que aplique apenas a incidência da multa moratória, excluindo-se a multa compensatória, ficando mantido no mais, o ato sentencial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022